Tribunal: TJPA
Processo: 0802797-80.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802797-80.2022.8.14.0000

PACIENTE: GERIEL SAMPAIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REGRESSÃO DO REGIME. PER SALTUM. POSSIBILIDADE. ART. 118, INCISO I, LEP. O APENADO FICARÁ SUJEITO À TRANSFERÊNCIA PARA QUALQUER DOS REGIMES MAIS GRAVOSOS QUANDO PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE, NÃO HAVENDO QUE SE OBSERVAR A FORMA PROGRESSIVA ESTABELECIDA NO ART. 112 DO NORMATIVO EM REFERÊNCIA. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e DENEGAR A ORDEM
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pelas Advogadas Verena Cerqueira dos Santos e Julianne Espiríto Santo Macêdo, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor do paciente
GERIEL SAMPAIO DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

Alega os impetrantes que o paciente encontrava-se cumprindo pena em regime aberto, desde 11 de novembro de 2021, com o uso de monitoramento eletrônico determinado pelo juiz da Vara de Execução de Belém/PA pelo período de 90 (noventa) dias, já que é detentor de bom comportamento carcerário e exerce atividade lícita de serviços gerais, como se depreende da sentença da Vara de Execuções e Atestado de Trabalho.

Apontam que em 07 de março de 2022, o paciente foi preso em flagrante por uma guarnição da policia militar portanto substancia entorpecente conhecida como OXI, alegando ser usuário.

Aduzem que a SEAP se recusou a cumprir a soltura do paciente e o retorno ao status a quo, regime aberto com monitoramento, descumprindo a decisão do magistrado, sob a alegação de que não poderia voltar à liberdade por responder a processo de execução penal nº 0006141- 68.2019.814.0401- Id: 53395058.

Relatam que a Secretaria de Administração Penitenciária mantém o acusado em regime fechado, mais gravoso de seu cumprimento de pena mesmo, com decisão judicial de liberdade provisória e sem decisão de regressão de regime pela vara de execuções penais, usurpando completamente a competência de decidir acerca da liberdade do preso.

Sendo assim, o fumus boni iuris resta evidenciado pois é mais do que nítido que a manutenção de alguém preso sem ordem judicial fere gravemente direitos constitucionais do preso, além de considerar que o Estado está cometendo um violação de direitos humanos das mais graves e perigosas, afinal o cárcere é um ambiente altamente perigoso e insalubre para manter nele aquele que deveria estar em liberdade.

O periculun in mora caracteriza-se uma vez que a cada dia que se passa a violação de direitos humanos a responsabilidade do Estado aumenta sobre a prisão ilegal de um paciente com alvará de soltura expedido.

Temos no presente caso, a determinação da SEAP se sobrepondo a determinação legal que prevê a regressão de regime por eventual falta grave apenas após o processo administrativo adequado e o exercício da ampla defesa e do contraditório exercido perante a vara de execuções penais.

Ao final, requerem a concessão a liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi indeferida, as informações prestadas e os autos encaminhados ao Procurador de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteiam os impetrantes que o paciente, GERIEL SAMPAIO DOS SANTOS, seja colocado imediatamente em liberdade, com monitoramento eletrônico por 90 dias, sustentando que a decisão de progressão de regime prolatada pela Vara de Execução Penal da Capital não foi obedecida, sendo a manutenção da custódia ato violador e ilegal perpetrado pela autoridade impetrada, SEAP.

Para melhor análise do caso transcrevo parte que interessa da decisão de regressão do regime em razão do cometimento da prática de novo crime (ID 8585268),
verbis:

“DECISÃO

Havendo notícia de que o (a) apenado (a), em regime ABERTO, foi recapturado (a) em 07/03/2022 com a acusação pela prática de um novo delito configurando, em tese, falta grave prevista no art. 50, V da LEP, determino:

A)

INSTAURE-SE procedimento de apuração de falta grave, caso ainda não tenha sido instaurado.

B)

SEJA O (A) APENADO (A) CUSTODIADO (A) EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE REGIME FECHADO
. DE FORMA CAUTELAR (art. 118, I da LEP) a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória, até que a SEAP apresente a conclusão do PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário.

Relativamente à possibilidade de regressão cautelar, o STJ, mantendo seu posicionamento exarado na Sumula n. 533, firma-se pela sua legalidade independentemente da prévia oitiva do apenado ou instauração do PAD, sob pena de violação da finalidade da medida.”

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 8750046),
verbis:

“
Examinando os presentes autos, constata-se que não prospera a alegação de constrangimento ilegal sustentada pelas impetrantes, vez que na decisão de Id nº 8585268 – fls. 622/624, o MM. Juiz da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, determinou a custódia cautelar do paciente, em estabelecimento prisional de regime fechado, diante de sua recaptura em 07/03/2022, após concessão de progressão ao regime aberto, nos autos do Processo nº 0006141-68.2019.8.14.0401, sob a acusação da prática de novo delito.”

A jurisprudência admite a regressão de regime per saltum (ou seja, pode ir do regime aberto de prisão para o regime fechado).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016).

Diante da prática de falta grave ou novo crime, o que, à luz do disposto no inciso I do próprio art. 118 e do art. 50, ambos da Lei de Execuções Penais, justificam a regressão cautelar do regime prisional inicialmente fixado.

A propósito, transcreve-se a literalidade dos dispositivos legais:

"Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

A simples leitura dos artigos acima destacados, em consonância com a jurisprudência da Corte do Superior Tribunal de Justiça, entendimento do Custos Legis e posicionamento desta Relatora permite concluir que a prática de infração disciplinar de natureza grave e a prática de novo crime pode gerar a transferência cautelar do reeducando/condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos, ou seja, "em salto".

Diante do exposto, conheço do presente writ e, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/05/2022